Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-40.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717264-40.2021.8.07.0015 RECORRENTE: VALTER NUNES DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: MASSA FALIDA DE DACMA ARQUITETURA CONSTRUCAO E DESIGN LTDA DESPACHO Conforme requerido na petição de ID no 63000883, retifico o erro material da decisão de ID no 62697289, para o fim de constar como parte recorrida MASSA FALIDA DE DACMA ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA. Além disso, o número correto da inscrição na OAB/DF do administrador judicial da recorrida, Romulo Pinto Ramalho, é 36.661. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 62697289. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007